Tribunal: TJES
Processo: 5010635-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010635-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA BERNADETH SCARTON DEPES

AGRAVADO: ANGELA MARIA CYPRIANO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA COBRANÇA DE VERBAS SUCUMBENCIAIS DAQUELE QUE DEIXOU DE ESTAR EM HIPOSSUFICIÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CERTIFICOU. ARTIGO 98, §3º DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO DURANTE REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O PROVIMENTO OBJETO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. REDUÇÃO INEXPRESSIVA DO DÉBITO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O art. 98, §3º do CPC é claro ao estabelecer que o prazo de 05 (cinco) anos para cobrança das verbas sucumbenciais do beneficiário da gratuidade de justiça que deixou de estar em situação de insuficiência de recursos deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão que as certificou.

2) No cálculo da prescrição, deve-se levar em conta a suspensão dos prazos prescricionais durante o período de 10/6/2020 a 30/10/2020, em razão da Lei Federal de n. 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) decorrente da pandemia do COVID-19.

3) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer a impossibilidade de modificar, na fase de cumprimento de sentença, o provimento objeto de execução, por ofensa à coisa julgada.

4) Eventual redução inexpressiva do débito, em procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, face às demais pretensões da executada, caracteriza sucumbência mínima (art. 86 do CPC), o que afasta a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA BERNADETH SCARTON DEPES
contra decisão proferida em
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, na qual o julgador acolheu em parte a impugnação, para reconhecer o parcial excesso de execução e determinar a atualização dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mediante correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou.

Em suas razões recursais (ID 6002652), a agravante argumenta que: (i) O Estatuto da OAB regula a prescrição dos honorários advocatícios, conforme o artigo 25, inciso IV, que estabelece um prazo de cinco anos para a cobrança de honorários a partir da desistência ou transação; (ii) as partes homologaram acordo em 16/12/2015, logo, a prescrição dos honorários advocatícios teve início a partir da referida data; (iii) a pretensão de cumprimento de sentença por parte da impugnada está prescrita, pois deveria ter sido ajuizada até 18/08/2021, considerando a contagem do prazo e a suspensão devido à pandemia de Covid-19; (iv) em se tratando de acordo, devido à ausência de resistência e o decorrer do tempo, não é justificável condenar a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais; (v) conforme o artigo 36 e 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma moderada; (vi) requer ainda a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da agravada e em favor a agravante, em virtude de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão (ID 6252446) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 6235452) pelo não provimento do recurso.

Agravo interno (ID 6651940) almejando a reconsideração da decisão liminar.

Contrarrazões ao agravo interno (ID 7306897) pelo não provimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Primeiramente, ressalto que a controvérsia posta pode ser dividida no seguintes tópicos: (i) prescrição; (ii) excesso de execução; (iii) redução do valor devido a patamares razoáveis; (iv) fixação de honorários em favor da recorrente, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, quanto à prescrição, como bem destacou o julgador de origem, a certidão de ID 20299674 é clara ao indicar que o trânsito em julgado da sentença extintiva, objeto de cumprimento, se deu em 18/07/2016. Por conseguinte, não prospera a pretensão da recorrente de ver reconhecido como marco inicial para transcurso do prazo prescricional a data de homologação do acordo na demanda principal, que se deu em 16/12/2015, haja vista a expressa previsão do Código de Processo Civil, que ao tratar da gratuidade de justiça, estabeleceu o seguinte:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...] §2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

Como se depreende, a mencionada norma é clara ao estabelecer que o prazo de 05 (cinco) anos para cobrança das verbas sucumbenciais do beneficiário da gratuidade de justiça que deixou de estar em situação de insuficiência de recursos, deve ser contado a partir do
trânsito em julgado da decisão que as certificou
.

Portanto, não é possível contar a prescrição a partir da data de homologação do acordo entabulado na demanda principal; isto é, o prazo prescricional para cobrança dos honorários advocatícios a que fora condenada a pagar a agravante tem como marco inicial o trânsito em julgado da decisão que certificou as obrigações decorrentes da sucumbência na ação acessória, objeto do presente cumprimento de sentença.

Via de consequência, tendo como base a data de 18/07/2016, por tratar-se do momento em que se deu o trânsito em julgado da sentença, a prescrição estaria consumada em 19/07/2021. Todavia, deve-se levar em conta a suspensão dos prazos prescricionais durante o período de 10/6/2020 a 30/10/2020, em razão da Lei Federal de n. 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) decorrente da pandemia do COVID-19. A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

[...]
Deve se levar em consideração, ainda, a suspensão dos prazos prescricionais em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia coronavírus (COVID. 19) de forma que a alegação de prescrição não prospera
. [...] (TJDF; AGI 07115.27-33.2023.8.07.0000; 171.0309; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 31/05/2023; Publ. PJe 19/06/2023)

[...]
Insurgência quanto a Lei nº 14.010 de junho de 2020 que determinou a suspensão dos prazos processuais pelo período de 10.06.2020 a 30.10.2020. Acolhimento parcial. SUSPENSÃO. Reconhecimento. Inteligência do art. 3º, da Lei nº 14.010/20, que estabeleceu regras especiais incidentes sobre as relações privadas durante a pandemia de Covid 19. Embargos parcialmente acolhidos.
(TJSP; EDcl 2224181-18.2021.8.26.0000/50000; Ac. 16758541; São Carlos; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 18/05/2023; DJESP 24/05/2023; Pág. 2530)

Em suma, levando em conta o período de suspensão do prazo prescricional decorrente do regramento supra mencionado, tem-se que o cumprimento de sentença iniciado na data de 06/12/2021 está dentro do prazo prescricional para exercício da pretensão.

No que diz respeito ao alegado excesso de execução, por não ter havido resistência da agravante na lide que originou a condenação objeto do presente cumprimento de sentença, bem como por tratar-se de valor supostamente exorbitante e desproporcional ao preço orientado pela tabela da OAB/ES, melhor sorte não assiste à recorrente. Isso considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer a impossibilidade de modificar, na fase de cumprimento de sentença, o provimento objeto de execução, por ofensa à coisa julgada:

[...] 2.
Inviável modificar, em sede de execução, a base de cálculo sobre a qual devem incidir os honorários advocatícios, sob pena de ofensa à coisa julgada
. [...] (STJ; AgInt-REsp 2.041.328; Proc. 2022/0378298-3; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 12/04/2023)

[...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença"
(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

Como se extrai, uma vez fixados os honorários sucumbenciais na manifestação judicial transitada em julgado, sem que a parte interessada tenha sequer impugnado a decisão no momento processual adequado, tem-se por inviável sua revisão quando do cumprimento de sentença.

Finalmente, quanto à necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da recorrente, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, impende salientar que o excesso parcial, reconhecido na decisão de origem, foi objeto de impugnação por parte da exequente no agravo de instrumento número 5010599-11.2023.8.08.0000.

Nestes autos, restou proferida decisão monocrática, que deu provimento ao recurso, sendo relevante destacar o seguinte trecho:

[...] Dessa forma, considerando que a verba que se está a executar corresponde a honorários advocatícios de sucumbência fixados com base no valor atualizado da causa, a correção monetária deve ter como termo inicial a data do ajuizamento da ação de conhecimento, nos termos do artigo 85, §2º do CPC e súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, V, “a” do CPC, monocraticamente,
CONHEÇO do recurso interposto por ANGELA MARIA CYPRIANO e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar que o termo inicial da correção monetária incidente sobre os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, é a data do ajuizamento da ação de conhecimento
.

Dessa forma, ante o parcial provimento do supracitado recurso, não há que se falar na condenação da agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais por parcial acolhimento da impugnação à execução, notadamente quando a parte na qual havia sido acolhida a impugnação restou inclusive reformada pelo mencionado julgamento (5010599-11.2023.8.08.0000).

Em qualquer caso, como bem destacou o magistrado sentenciante, eventual redução inexpressiva do débito, em procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, face às demais pretensões da executada, caracteriza sucumbência mínima, o que afasta a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REDUÇÃO INEXPRESSIVA DO DÉBITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DO EXECUTADO. REJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Quando a perda for ínfima, é equiparada à vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência (custas, despesas e honorários de advogado)
. A caracterização de parte mínima do pedido dependerá de aferição pelo juiz, que deverá levar em consideração o valor da causa, o bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela parte (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 7. ED. , são Paulo: RT, 2003, p. 389).
Dispõe o parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil de 2015, que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
(Agravo de Instrumento nº 4020414-15.2017.8.24.0000, de Itá, Rel. Des. Jaime Ramos, j. Em 18-06-2019). (TJSC; AI 5056041-53.2023.8.24.0000; Florianópolis; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leandro Passig Mendes; Julg. 06/02/2024)

[...] 2. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada em Recurso Especial repetitivo,
é possível a estipulação de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do devedor em caso de procedência
, ainda que parcial, de impugnação ao cumprimento de sentença, observadas as demais normas que regem a distribuição da sucumbência (STJ. RESP nº 1.134.186/RS, Re. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 1.8.2011). 3.
Caso dos autos em que a procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença impôs ao credor sucumbência mínima. Impossibilidade de fixação de honorários em benefício dos advogados do devedor (CPC, art. 86, parágrafo único)
. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte cognoscível, desprovido. (TJAC; AI 1001621-11.2023.8.01.0000; Plácido de Castro; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Laudivon Nogueira; DJAC 10/01/2024; Pág. 3)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
MARIA BERNADETH SCARTON DEPES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão recorrida que rejeitou as teses de
(i) prescrição, (ii) excesso de execução, (iii) redução do valor devido a patamares razoáveis e (iv) fixação de honorários em favor da recorrente
.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno (ID 6651940), tendo em vista que a decisão por este impugnada restou, nessa oportunidade, substituída pelo presente pronunciamento.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/02/2024 às 17:15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49689716022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)